Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
2. No caso dos autos, a fixação com base no valor da causa geraria honorários irrisórios, sendo necessário fixá-los nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.